Tribunal: TJSP
Processo: 1019403-71.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e erro material – Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida.

RECURSO REJEITADO.